Tribunal: STF
Processo: RE 91742
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
Ação de acidente do trabalho. Exaustão da via administrativa. Lei 6.367/76 dispõe sobre o procedimento administrativo e judicial, nos litígios relativos a acidentes do trabalho, mas de modo algum faz depender de prévio exaurimento de instância administrativa o ingresso do acidentado na via judicial. Recurso extraordinário conhecido e provido.